Tribunal: TJMT
Processo: 1020426-93.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1020426-93.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARLOS ANDRE VIANA SILVA - CPF: 034.972.553-51 (RECORRENTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), AJA EDUCACAO E ENTRETENIMENTO LTDA - CNPJ: 46.422.995/0001-80 (RECORRIDO), RICARDO AREA LEAO CARDOSO - CPF: 039.089.303-08 (ADVOGADO), VINICIUS CABRAL CARDOSO - CPF: 852.557.343-49 (ADVOGADO), ELLEVE NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 47.117.740/0001-76 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO MORALES MILARE - CPF: 321.194.038-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1020426-93.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1020426-93.2024.8.11.0001

Recorrente:
Elleve NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Não Padronizados

Recorrido:

Carlos André Viana Silva

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
-
RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL – ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BENEFICIÁRIA DOS PAGAMENTOS REJEITADA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, visto que a recorrente foi beneficiária dos pagamentos realizados e, portanto, é solidariamente responsável. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1020426-93.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1020426-93.2024.8.11.0001

Recorrente:
Elleve NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Não Padronizados

Recorrido:

Carlos André Viana Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Elleve NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Não Padronizados.

Ação:
de Rescisão Contratual Cumulada com Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela de Urgência
.

Origem:
6º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 247563157):

julgou procedentes os pedidos da inicial, declarando a rescisão do contrato existente entre as partes e condenou as empresas requeridas solidariamente ao pagamento de R$ 2.369,00 (dois mil trezentos e sessenta e nove reais) a título de danos materiais e
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 247563165)
:
defende a reforma da sentença para reconhecer a
ilegitimidade passiva da recorrente, alternativamente julgar improcedentes os pedidos da inicial
.

Contrarrazões
(Id. 247563172): defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1020426-93.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1020426-93.2024.8.11.0001

Recorrente:
Elleve NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Não Padronizados

Recorrido:

Carlos André Viana Silva

VOTO

Colendos Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais proposta por
Carlos André Viana Silva em face de Elleve NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Não Padronizados e AJA Educação e Entretenimento Ltda.

Da narrativa dos fatos o autor sustenta que firmou contrato de prestação de serviço educacional junto à “STUDIO GAMES”
nome fantasia da empresa requerida AJA Educação e Entretenimento Ltda.
, tendo como objeto o treinamento profissional em computação, para o seu filho, pelo valor de R$ 5.984,00 (cinco mil novecentos e oitenta e quatro reais), a ser pagos com uma entrada de R$ 200,00 (duzentos reais) e mais 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 241,00 (duzentos e quarenta e um reais), via boleto tendo como beneficiária a requerida ELLEVE.

Alega que a capacitação teria durabilidade de 18 (dezoito) meses, sendo 06 (seis) meses de curso presencial e 12 (doze) meses na modalidade online, além de 100 (cem) horas de jogos por mês até o final do curso.

No entanto, alega que não foi fornecido o curso contratado e que apenas foi permitido que seu filho jogasse os jogos disponíveis na empresa “STUDIO GAMES”, pelo período de 06 (seis) meses, no modo presencial, após esse período, ele teve o acesso no estabelecimento bloqueado e não foi ofertado o treinamento online.

Diante da falha na prestação de serviço o autor optou por rescindir o contrato, contudo, não obteve êxito. Assim em razão dos transtornos sofridos,
buscou na via judicial a reparação material e moral dos prejuízos suportados.

Cinge-se o presente recurso em analisar a ilegitimidade passiva alegada pela recorrente Elleve NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Não Padronizados e, consequentemente a sua responsabilização pela
reparação material e moral pelos fatos narrados.

A empresa recorrente defende ser parte i
legítima para figurar no polo passivo da ação, uma vez que o contrato foi firmado entre o recorrido Carlos André Viana e a escola “STUDIO GAMES”. Desse modo, entende que não tem responsabilidade jurídica sobre suposto descumprimento das obrigações pactuadas.

No presente caso, verifica-se que os pagamentos foram todos realizados via boletos, tendo a recorrente como única favorecida, conforme os comprovantes juntados em Id. 247562667, fato que lhe confere legitimidade passiva, uma vez que foi a beneficiária dos valores, portanto é responsável solidária. Ilegitimidade passiva rejeitada.

Em que pese a recorrente alegar que não tem dever de indenizar, não apresentou nenhum documento probatório a fim de comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização quando comprovada a falha na prestação de serviço, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, o que, neste caso, não ocorreu.

Em relação aos danos morais, tem-se que o recorrido foi submetido à situação de desgaste emocional, que possui a extensão suficiente para configurar o dano moral, conforme estabelecido pelos artigos 186 e 927 do Código Civil, realçando pela
desídia das requeridas.

Consoante a conclusão n.º 1, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
” (grifei).

A propósito este é o entendimento jurisprudencial em caso análogo:

RECURSO INOMINADO.
LEGITIMIDADE
. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. FRAUDE DE BOLETO BANCÁRIO. BOLETO EMITIDO PELO FRAUDADOR. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (BRADESCO).
COMPROVANTE DE
PAGAMENTO
ONDE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
RECEBEDORA
(MERCADOPAGO) APARECE COMO BENEFICIÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DO REAL BENEFICIÁRIO DO
PAGAMENTO
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSOS CONHECIDOS, MAS PROVIDO APENAS O DO RECLAMADO BANCO BRADESCO S.A. 1.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua
legitimidade
, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando sua
legitimidade
.
2. As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados (Súmula 479 do STJ), disponibilizando meios de segurança eficientes. Todavia, para haja responsabilização, é necessária a demonstração do liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor. A instituição financeira que figura como suposta emissora do boleto bancário não é responsável por eventual fraude, quando não houver falha na prestação do serviço ou não concorrer para a efetivação do dano. 3. Há falha na prestação do serviço quando a própria instituição financeira figura como
recebedora
no comprovante emitido e não identifica o real beneficiário do
pagamento
efetuado, impossibilitando que o consumidor identifique e se proteja da fraude perpetrada. Situação excepcional, que não permite o reconhecimento da excludente de responsabilidade por fato exclusivo da vítima ou de terceiros. 4. Reconhecida a falha na prestação do serviço prestado pela instituição financeira emissora do comprovante de
pagamento
(MERCADOPAGO) é devida a indenização pelo dano material sofrido pelo consumidor e devidamente comprovado. 5. Havendo falha na prestação do serviço, que resulta em prejuízo ao consumidor, o dano moral é in re ipsa e decorre tão somente da verificação da conduta. 6. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita. Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, a indenização arbitrada na sentença em R$ 4.000,00 é razoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo. 7. Recursos conhecidos, mas provido apenas o do reclamado BANCO BRADESCO. 8. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, pela recorrente vencida. (N.U 1000787-64.2022.8.11.0032, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023)

RECURSO INOMINADO. DEMANDA INDENIZATÓRIA. VEÍCULO ADQUIRIDO COM MOTOR DIVERSO DO ORIGINAL. ADULTERAÇÃO NÃO INFORMADA. MULTAS PENDENTES DE PAGAMENTO ANTES DA COMPRA. NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO EM REVENDA. RELAÇÃO DE CONSUMO EVIDENCIADA.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ QUE RECEBEU PARTE DO PAGAMENTO. LUCRO AUFERIDO INDIRETAMENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
DOS FORNECEDORES PELOS VÍCIOS DE QUALIDADE E PELAS INFORMAÇÕES INADEQUADAS AO CONSUMIDOR – ART. 6º, III E ART. 18, AMBOS, DO CDC. DANOS MORAIS VERIFICADOS. QUANTUM FIXADO EM R$ 3.000,00. ANÁLISE DO CASO EM CONCRETO. OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DESTA TURMA EM HIPÓTESES ANÁLOGAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0007324-28.2017.8.16.0130 - Paranavaí - Rel.: Juíza Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa - J. 27.02.2019) (TJ-PR - RI: 00073242820178160130 PR 0007324-28.2017.8.16.0130 (Acórdão), Relator: Juíza Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 27/02/2019, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 27/02/2019)

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado pelo juízo de primeiro grau.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024